Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709624-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALIANCA NACIONAL LGBTI RECORRIDO: ANA PAULA MACHADO VALADAO BESSA, CANAL 23 LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DISCURSO HOMOBÓFICO. LIBERDADE RELIGIOSA E DE EXPRESSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA. PROSELITISMO RELIGIOSO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pano de fundo estampa relevante controvérsia travada em torno da colisão de direitos fundamentais e consubstanciada na tensão entre a liberdade de expressão e religiosa, de um lado, e a proibição ao racismo, à discriminação ou ao preconceito praticado em face de orientação sexual, de outro. 2. Equacionar o exercício harmônico de direitos fundamentais dotados de natureza principiológica, cujos valores centrais muitas vezes se contrapõem, não é simples e foge dos padrões usuais de aplicação das normas jurídicas revestidas de objetividade, na qual a incidência está limitada a um conjunto determinado de condutas e situações. 3. Por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO 26, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão legislativa e as condutas de homofobia e transfobia foram criminalizadas como espécies do gênero racismo. 4. A liberdade de expressão e religiosa são a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem. 3.1. A diversidade de dogmas e crenças deve ser respeitada, ainda que afronte as convicções e escolhas de outras pessoas, sem se admitir, contudo, os discursos de ódio que defendam ou incitem tratamento desumano, degradante e cruel; ou que incitem violência física ou psicológica contra grupos minoritários. 5. As afirmações exaradas pela ré, analisando-se todas as circunstâncias externas do discurso, estão acobertadas pela liberdade religiosa e de expressão, fundamentando-se na diversidade de dogmas e crenças. 6. Recursos das rés conhecidos e providos. Recurso autoral prejudicado. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional, porquanto o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados; b) artigos 186, 187, 927, 944 e 953, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a liberdade de expressão religiosa não seria apta a legitimar todo e qualquer discurso, não podendo ser utilizada para resguardar o discurso de ódio, e que o abuso de tal liberdade caracteriza ato ilícito pelo qual o agente deverá ser civilmente responsável. Argumenta que da ilicitude do discurso descrito nestes emergem danos morais coletivos, e dever de retratação pública; c) artigo 1o, inciso V, da Lei 12.984/2014, defendendo que o colegiado deixou de considerar que a conduta perpetrada pela parte ora recorrida implica discriminação em relação às pessoas vivendo com HIV, pois consiste em divulgação dessa condição com intuito de ofender a dignidade. Assevera que "a fala conduz o ouvinte para uma verdadeira disseminação de informação médica falsa"; d) artigos 77, inciso VI, 141, 1.013, § 1o, e 1.014, todos do CPC, uma vez que o acórdão teria chancelado inovação recursal, adotando-a como fundamentação, pois somente em sede de apelação foi alegada a tese de que a frase “Taí a AIDS pra mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte” estaria se referindo à suposta morte espiritual”. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial quanto aos limites da liberdade religiosa, indica afronta e aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos IV, V, VI, XLI, XLII, LV, §2o e §3o, 19, inciso I, 221, inciso IV, todos da Constituição Federal, 13, 5 do Decreto 678/1992 e 20.2 do Decreto 592/1992. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada BIANCA DOS SANTOS WAKS, OAB/SP 405.768. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 186, 187, 927, 944 e 953, todos do Código Civil, e 1o, inciso V, da Lei 12.984/2014. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação em nome da advogada BIANCA DOS SANTOS WAKS, OAB/SP 405.768, conforme requerido em ID 70670317. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029